Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0708071-39.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO. Indeferida a gratuidade de justiça e intimada para comprovar o pagamento do preparo e das custas processuais, a recorrente pugnou pela desistência do recurso (ID 61971279/61971280). Ante o exposto, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006